Tribunal: TJDFT
Processo: 0753714-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753714-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LOBO CEZAR AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÍNTIA LOBO CEZAR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI: “Embora o pedido de cumprimento de sentença registrado sob o ID 250226207 tenha sido protocolado anteriormente ao de ID 252260840, determino que a advogada Ignez Lucia Saldiva Tessa promova a distribuição do primeiro em autos apartados, com o objetivo de evitar eventual tumulto processual. Isso porque o crédito perseguido no ID 250226207 refere-se exclusivamente a honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em benefício da advogada da ré), ao passo que o pedido de cumprimento de sentença de ID 252260840 abrange tanto o crédito principal quanto os honorários sucumbenciais (fixados em benefício do advogado da autora), revelando-se, portanto, mais abrangente. Dito isso, passo a apreciar o pedido de gratuidade de justiça realizada pela parte autora. A concessão da gratuidade de justiça está disciplinada nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo suficiente, nos termos do § 3o do artigo 99, a simples declaração de hipossuficiência, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte. No caso dos autos, embora a parte autora tenha apresentado documentos que indicam comprometimento parcial de sua renda com descontos consignados, verifica-se que sua remuneração líquida mensal é superior a R$ 9.000,00, conforme contracheque de setembro de 2025. Além disso, a declaração de imposto de renda revela patrimônio considerável, incluindo veículo avaliado em R$ 99.000,00, fundos de investimento, títulos de capitalização e conta corrente com saldo positivo, além de rendimentos tributáveis superiores a R$ 300.000,00 no ano-calendário de 2024. Os documentos apresentados, dessa forma, não evidenciam situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Ao contrário, demonstram que a parte autora possui renda e patrimônio compatíveis com o pagamento das custas processuais, sem que isso represente sacrifício indevido de sua subsistência ou de suas obrigações familiares. A existência de despesas pessoais e familiares, ainda que relevantes, não afasta a capacidade contributiva quando há disponibilidade financeira demonstrada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por CINTIA LOBO CEZAR. Concedo à parte exequente CINTIA LOBO novo prazo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas inerentes à fase de cumprimento de sentença.” A Agravante sustenta que mais de 42% dos seus rendimentos estão comprometidos com descontos consignados que levaram inclusive ao ajuizamento da “Ação de Ajuste de Margem Consignável” 0751699-43.2025.8.07.0001”. Afirma que, além das despesas com a própria manutenção, arca com as despesas médicas de seus pais idosos diagnosticados com Alzheimer. Acrescenta que o veículo e os investimentos financeiros mencionados na decisão agravada não impedem a concessão da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Preparo recolhido (ID 79148593). É o relatório. Decido. A Agravante em princípio não faz jus à gratuidade de justiça. Primeiro, porque o recolhimento do preparo é incompatível com a pretensão recursal de concessão da gratuidade de justiça porque induz preclusão lógica. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica. [...] (APC 0717162-76.2020.8.07.0007, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 16/04/2024)” “Agravo de instrumento. Apuração de haveres. Gratuidade de justiça. Recolhimento do preparo recursal: preclusão lógica. Honorários periciais: devem ser adiantados por quem requereu a prova (CPC 95). (AGI 07418112920208070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 2/5/2022)” Na mesma linha, assentou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO, ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PIX. CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No 187/STJ. 1. A parte que, apesar da concessão da gratuidade de justiça, procede ao pagamento das custas processuais, pratica ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do mencionado benefício, o que atrai a ocorrência de preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório. 2. Não comprovado o recolhimento das custas devidas no momento da interposição do recurso especial, a parte recorrente, após intimação, deve promover o recolhimento em dobro, conforme disciplina o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015. 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a falta de numeração do código de barras no comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o deserto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.557.100/RO, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 9/5/2025)” (g.n.) Segundo, porque, conquanto não haja fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça, segundo prescreve o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o benefício é pleiteado na fase de cumprimento de sentença a parte deve demonstrar alteração da sua situação econômico-financeira desde o ajuizamento da demanda. Não é o que se verifica no caso sub judice, pois não foi alegada nem comprovada modificação dessa natureza. Terceiro, porque os elementos de convicção dos autos não permitem inferir, neste juízo de cognição sumária, a hipossuficiência financeira da Agravante. A Agravante recebe pensão bruta de R$ 27.521,80 e líquida de R$ 9.020,71 (p. 15 ID 79148593), renda que, a despeito dos compromissos financeiros alegados, não se revela compatível com a gratuidade de justiça. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator